Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-59.2022.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001247-59.2022.8.05.9000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA e outros (4) Advogado(s): VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (ACP 583.00.1995.719385-7-SP). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DECORRENTES DO PLANO VERÃO. DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO PARA DETERMINAR A INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO CÁLCULO DA DÍVIDA. PREVISÃO, NO TÍTULO EXECUTIVO, DE INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA A ESTE ÓRGÃO JULGADOR PARA REALIZAÇÃO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. JULGAMENTO DO RESP N° 1.392.245DF - TEMA 887 E RESP N° 1.372.688/SP – TEMA 890, SOB RITO DE REPETITIVO. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O JULGADO DESTE COLEGIADO E OS TEMAS 887 E 890 DO STJ. MANTIDO O ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. O Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá (...) II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (...)” São devidos juros remuneratórios quando expressamente previstos no título exequendo, como no caso da ACP nº 583.00.1995.719385-7-SP. A decisão agravada determinou a exclusão dos juros remuneratórios, todavia, a verba é devida. Mantida a decisão Colegiada que deu provimento parcial ao agravo de instrumento. Juízo de retratação negativo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Juízo de Retratação em agravo de instrumento nº 8001247-59.2022.8.05.9000, sendo agravantes Antonio Goncalves de Oliveira e outros e, agravado, Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em manter o acórdão recorrido que deu provimento parcial ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator